Tribunal: TJMT
Processo: 1043453-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043453-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. C. D. C. M. - CPF: 080.372.731-30 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), RWANY FERREIRA MORES - CPF: 011.608.401-48 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. C. D. C. M. - CPF: 080.372.731-30 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), RWANY FERREIRA MORES - CPF: 011.608.401-48 (APELADO), RWANY FERREIRA MORES - CPF: 011.608.401-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação da autora, determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito, diante da ausência de rede credenciada habilitada, com fundamento nas Resoluções da ANS e na jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à exclusão contratual de órteses não cirúrgicas; (ii) estabelecer se o julgamento deixou de enfrentar o tema relativo à prestação de serviços fora da rede habilitada; e (iii) determinar se houve erro material quanto à existência de clínica indicada pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm função corretiva e não servem para rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quanto à exclusão de órteses não cirúrgicas, pois o acórdão garantiu o custeio integral do tratamento conforme prescrição médica, sem contrariar a jurisprudência.

5.

Também não houve omissão sobre o local e os profissionais do tratamento, pois o voto analisou a ausência de prestadores habilitados na rede credenciada e a insuficiência da indicação feita pela operadora.

6.

Não se configurou erro material, já que não houve comprovação de que a clínica indicada ofertava os métodos terapêuticos exigidos.

7.

O embargante apenas manifesta inconformismo com a decisão, o que é incabível nos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não se admite a oposição de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; RN ANS no 566/2022, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra acórdão de id. 288162893 que deu provimento à Apelação cível interposta pela autora para determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar necessário, ante a ausência de rede credenciada habilitada, nos termos das Resoluções Normativas da ANS e da jurisprudência consolidada.

Em suas razões recursais, o embargante alega
, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão, especificamente quanto: (i) a exclusão contratual de órteses não cirúrgicas (ex.: vestimenta Theratogs); (ii) a cobertura de tratamentos realizados em ambientes não clínicos ou por profissionais fora da área da saúde; além de (iii) erro material no dispositivo ao reconhecer a inexistência de prestador credenciado, alegando que houve indicação. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios, com efeitos infringentes
(id. 290088872).

A embargada
M. C. D. C. M., em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 291442886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões no acórdão quanto a exclusão contratual de órteses não cirúrgicas, a prestação de serviços por profissionais não habilitados ou em locais inapropriados, bem como se houve erro material quanto à suposta ausência de prestador conveniado.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegada omissão quanto à exclusão contratual de cobertura para órteses não vinculadas a procedimento cirúrgico, não subsiste. Não houve violação ao entendimento do STJ, pois não foi determinado o fornecimento isolado de órteses, próteses ou acessórios não ligados ao tratamento prescrito. A decisão apenas garantiu o direito do beneficiário de receber a cobertura assistencial de forma ampla e integral, nos moldes da prescrição médica específica.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao local e aos profissionais envolvidos no tratamento. O voto condutor analisou extensamente a ausência de prestador habilitado na rede credenciada para os métodos específicos (Pediasuit, Bobath), bem como destacou que o plano não indicou alternativas adequadas, o que configura abuso, nos termos do art. 4o da RN no 566/2022.

Ademais, o acórdão foi claro ao concluir que, mesmo após alegação da operadora de que dispunha de clínica habilitada, não houve comprovação de que tal unidade efetivamente ofertasse os métodos terapêuticos prescritos – o que presume sua inadequação. Portanto, trata-se de matéria de mérito já enfrentada, e não de inexatidão material.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matérias já apreciadas e decididas, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025